Tribunal: STM
Processo: 7000598-36.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO INDEVIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria.
Amoldam-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM as condutas da ré que, enquanto civil, apresenta certificados falsos em inscrição de Seleção de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário; e que, enquanto 3º Sargento temporário, apresenta ata e novos certificados falsos no curso da Sindicância.
Não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que havia outros meios disponíveis de sobrepujar a crise financeira que acometia a recorrente.
Inexiste erro grosseiro, tal como exigido pelo art. 32 do Código Penal Castrense, uma vez que os certificados falsos foram contabilizados em favor da agente no processo seletivo e foram necessárias inúmeras diligências para comprovar a fraude.
É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que, no delito de falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000598-36.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: AURORA DE SOUZA MARINHO
ADVOGADO(A): FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB PA5041)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA "EX-OFFICIO" PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO E LEONARDO PUNTEL
ACOMPANHAVAM A MINISTRA RELATORA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA, CONSERVANDO ÍNTEGROS OS ALICERCES DA
SENTENÇA "A QUO", PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Estou acompanhando a I.Turma quanto a questão de mérito
Acompanhamento parcial - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, com a devida vênia, divirjo da Eminente Ministra
Relatora na preliminar suscitada de nulidade em face da inobservância do art.
433 do CPPM, perfilando-me com o Revisor. No mérito, acompanho a Turma.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000598-36.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: AURORA DE SOUZA MARINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
SUPRESSÃO INDEVIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não
eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham
manifestado interesse pela sua realização. Precedentes do STF.
Preliminar rejeitada por maioria.
Amoldam-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM as
condutas da ré que, enquanto civil, apresenta certificados falsos em
inscrição de Seleção de Profissionais de Nível Médio Voluntários à
Prestação do Serviço Militar Temporário; e que, enquanto 3º Sargento
temporário, apresenta ata e novos certificados falsos no curso da
Sindicância.
Não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que
havia outros meios disponíveis de sobrepujar a crise financeira que
acometia a recorrente.
Inexiste erro grosseiro, tal como exigido pelo art. 32 do Código Penal
Castrense, uma vez que os certificados falsos foram contabilizados em
favor da agente no processo seletivo e foram necessárias inúmeras
diligências para comprovar a fraude.
É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que, no delito
de falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial
pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento
jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova
testemunhal.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar de nulidade, em face da inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada
"ex-officio" pela Relatora, por falta de amparo legal; e, no mérito, por unanimidade,
em negar provimento ao Recurso da Defesa, conservando íntegros os alicerces da
sentença "a quo", pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de
AURORA DE SOUZA MARINHO, contra parte da Sentença do Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 8ª CJM, que a condenou, como incursa, por duas vezes,
no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.
Em 8/12/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra
AURORA DE SOUZA MARINHO e CRISTIANE RIBEIRO pelos seguintes fatos
(evento 1, doc. 1, da APM 7000007-62.2022.7.08.0008):
[...]
Consta dos autos que AURORA DE SOUZA MARINHO, civil, participou como
candidata à vaga para profissionais de nível médio no Processo Seletivo do Quadro
de Sargentos Convocados de 2018 (QSCON/2018) para prestação do serviço militar
temporário da Aeronáutica.
No dia 22 de março de 2018, AURORA apresentou REQUERIMENTO DE
INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 2018 (evento 25, pág. 101) e demais documentos
necessários para participação no certame, conforme LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS (evento 25, págs. 106/107).
Dentre os documentos para pontuação no certame (item 15 da LISTA DE
VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS), foram apresentados pela candidata
AURORA dois certificados de cursos livres supostamente expedidos pela instituição
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Sistema Educacional Orlando Lobato" (SEOL), ambos subscritos em nome de
"CRISTIANE RIBEIRO", indicada nos certificados como a Diretora do SEOL.
Um certificado atestava que a AURORA concluíra o Curso de Administração
Financeira, realizado no período de 9 de março a 14 de setembro de 2015, com
carga horária de 240 horas (evento 1, documento 2, págs. 4/5); outro certificado
atestava que a candidata concluíra o Curso de Gestão Pública, realizado no
período de 13 de junho a 5 de dezembro de 2016, com carga horária de 200 horas
(evento 1, doc. 2, págs. 6/7).
A candidata AURORA DE SOUZA MARINHO foi selecionada e convocada para
habilitação à incorporação, sendo efetivamente incorporada em 14/06/2018, como
Terceiro-Sargento do Quadro de Sargentos da Reserva de Segunda Classe
Convocados (QSCon), do Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica (evento
25, págs. 109/110; evento 1, doc. 11, pág. 24).
Em junho de 2019, após determinação da autoridade superior (evento 1, doc. 1.
Pág. 22), a Chefia do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), oficiou à Direção do "Sistema Educacional
Orlando Lobato" solicitando confirmação de expedição dos certificados
apresentados pela então candidata AURORA DE SOUZA MARINHO (evento 1, doc.
2, pág. 1).
Em resposta, enviada por mensagem de e-mail ao Chefe do SEREP-BE, CRISTIANE
RIBEIRO, Diretora do "Sistema Educacional Orlando Lobato", informou não
conhecer AURORA DE SOUZA MARINHO, negou a autenticidade de sua
assinatura nos certificados e pediu o endereço de AURORA para realizar
averiguações de quem produziu documentos e falsificou as assinaturas de
CRISTIANE e carimbos do SEOL (evento 1, doc. 2, pág. 3).
A Diretora CRISTIANE RIBEIRO também afirmou, em ofício dirigido ao Chefe do
SEREP-BE, não reconhecer a autenticidade dos dois certificados em nome da
suposta ex-aluna da instituição, afirmou que os cursos descritos nos certificados
jamais foram realizados pelo SEOL, não havendo nenhum registro de tais cursos
nas atas daquela instituição. Finalmente, aduziu que os certificados questionados
não seguiam o padrão de documentos expedidos pelo SEOL, inclusive anexando um
modelo de certificado para demonstrar as diferenças (evento 1, doc. 2, págs. 8-11).
Instaurada a sindicância para apurar os fatos, a 3ª Sargento AURORA DE SOUZA
MARINHO foi inquirida em 2 de setembro de 2019, quando afirmou que realizou os
cursos constantes nos dois certificados que ela apresentou perante a Comissão de
Seleção Interna 2019 para fins de pontuação no Processo Seletivo (QSCON 2018) e
aduziu que iria buscar esclarecimentos perante o SEOL sobre a autenticidade dos
citados documentos, reafirmando a veracidade destes (evento 1, docs. 6 e 7).
A 3ª Sargento AURORA voltou a ser inquirida durante a sindicância, em 23 de
setembro de 2019. Nessa ocasião, afirmou que se dirigiu ao SEOL e conversou
pessoalmente com a Diretora CRISTIANE RIBEIRO para esclarecer os motivos que
a levaram a não reconhecer a autenticidade dos certificados em comento. Segundo
a investigada, ao ser questionada por ela, a Diretora CRISTIANE voltou atrás em
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua narrativa e entregou à investigada o Ofício nº 07/2019, de 6 de setembro de
2019, retificando sua declaração anterior e reconhecendo a autenticidade dos
certificados questionados (evento 1, documento 8, págs. 1/2).
Por ocasião da reinquirição, a militar investigada apresentou ao sindicante o Ofício
nº 07/2019, de 6 de setembro de 2019, do qual consta a assinatura autenticada da
Diretora CRISTIANE RIBEIRO declarando que o Curso de Administração
Financeira, de 2015, assim como o Curso de Gestão Pública, de 2016, teriam sido
ministrados no SEOL "sob a Coordenação do Sr. Sandro Andrade".
A 3ª Sargento AURORA também entregou durante a sua inquirição um documento
intitulado ATA DE CERTIFICADOS Nº 004/2019, datado de 13 de setembro de
2019, no qual CRISTIANE RIBEIRO reconhece a veracidade dos dois certificados
expedidos pelo SEOL a AURORA SOUZA MARINHO, referindo expressamente o
Curso de Administração Financeira, realizado no período de 9 de março de 2015 a
14 de setembro de 2015, com carga horária de 240 horas, e o Curso de Gestão
Pública, realizado no período de 13 de junho de 2016 a 5 de dezembro de 2016, com
carga horária de 200 horas (evento 1, documento 8, pág. 9).
Consta da aludida "ata" que a "cursista Aurora Souza Marinho deu entrada", em 5
de setembro de 2019, em requerimento de segunda via dos certificados para
atualização do respectivo modelo, que estava "em caráter duvidoso" (evento 1,
documento 8, pág. 9, últimas linhas). A investigada também apresentou o recibo
desse requerimento mencionado na ata (evento 1, documento 8, pág. 10).
A contradição entre as informações prestadas por CRISTIANE RIBEIRO motivou
duas requisições de informações objetivas à Direção do SEOL a respeito dos dois
cursos supostamente realizados pela instituição e cursados pela indiciada
AURORA, a primeira por parte da autoridade de polícia judiciária militar (evento
1, documento 14, pág. 24) e a segunda pelo Ministério Público Militar (evento 30).
Para ambas as requisições, as respostas do SEOL não contiveram nenhum
documento contemporâneo aos anos em que teriam sido realizados os cursos de
"Administração Financeira" (2015, com carga horária 240 horas) e "Gestão
Pública" (2016, com carga horária 200 horas), como forma de comprovar a sua
efetiva realização, mesmo sendo cursos de longa duração declarada (evento 1, doc.
15, pág. 15, e evento 36, respectivamente).
Dentre as muitas omissões verificadas, não foram apresentados pelo SEOL relação
nominal de professores ou de alunos matriculados nos cursos, não há registro de
realização dos mesmos cursos em outros anos, nem antes nem depois daqueles
supostamente realizados pela indiciada AURORA, não há comprovação de
pagamentos de mensalidades pela indiciada ou por qualquer outro aluno, não
foram apresentados documentos ligados ao planejamento ou execução de ambos os
cursos etc., informações que coincidem com a primeira manifestação de
CRISTIANE RIBEIRO dirigida ao Encarregado do IPM (evento 1, doc. 2, fls. 12v e
15).
Além disso, os certificados "novos", elaborados por CRISTIANE RIBEIRO e
apresentados à administração militar pela agora 3º Sargento AURORA, trazem em
si elementos que reforçam a ocorrência de fraude: a) os nomes dos cursos
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Administração Financeira" e "Gestão Pública" estão invertidos em relação ao
conteúdo programático descrito em seus versos; b) os certificados apresentam os
mesmos erros gramaticais/ortográficos que os certificados "antigos"; c) as
descrições dos conteúdos do curso "Gestão Pública" são incrivelmente erradas,
tratando sobre categorias jurídicas inexistentes, tais como "poder discriminatório",
"justiça municipal", "poder desvinculados", "planejamento publianual", "autarquias
de economia mista" etc.
Finalmente, no exame dos dados obtidos a partir do afastamento de sigilo
telemático operado sobre a conta Google do usuário, do Sistema Educacional
Orlando Lobato, relativamente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016, não foram
verificadas mensagens ou arquivos contendo qualquer referência aos aludidos
cursos de "Administração Financeira" e "Gestão Pública" que teriam sido
supostamente ministrados nas instalações do SEOL e cursados por AURORA DE
SOUZA MARINHO nos anos de 2015 e 2016 (autos 7000115-62.2020.7.08.0008;
dados analisados a partir de cópia da mídia magnética apresentada ao juízo pela
companhia Google LLC.).
Assim agindo, AURORA DE SOUZA MARINHO, enquanto civil, incorreu no delito
de uso de documento falso (artigo 315 do Código Penal Militar), porque de forma
livre, consciente e voluntária, apresentou perante a administração militar (durante
o processo seletivo) dois certificados falsos de cursos denominados "Administração
Financeira" e "Gestão Pública", supostamente expedidos pelo Sistema Educacional
Orlando Lobato (SEOL).
AURORA DE SOUZA MARINHO, enquanto 3º Sargento temporária, incorreu
novamente no delito de uso de documento falso (artigo 315 do Código Penal
Militar), porque de forma livre, consciente e voluntária, apresentou perante a
administração militar (no curso da Sindicância) uma "ata" e dois certificados falsos
de cursos não realizados, expedidos por CRISTIANE RIBEIRO, diretora da
instituição "Sistema Educacional Orlando Lobato" (SEOL).
[...]
Constam dos autos do IPM nº 7000042-90.2020.7.08.0008, entre
outros, os seguintes documentos:
- Certificados apresentados pela ré AURORA DE SOUZA MARINHO
durante o processo seletivo (evento 1, doc. 2, fls. 4-7);
- Ofício nº 06/2019, assinado por CRISTIANE RIBEIRO, Diretora da
SEOL, em que nega a autenticidade dos certificados apresentados no
certame (evento 1, doc. 2, fl. 8);
- Ofício nº 07/2019, assinado por CRISTIANE RIBEIRO, Diretora da
SEOL, em que retifica ofício anterior e confirma a autenticidade dos
certificados (evento 1, doc. 8, fls. 3-4);
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Novos Certificados e “Ata de Certificados” apresentados pela ré
AURORA DE SOUZA MARINHO durante a Sindicância (evento 1,
doc. 8, fls. 5-8);
- Ofício nº 1/2020, assinado por CRISTIANE RIBEIRO, Diretora da
SEOL, com esclarecimentos e cópias de certificados em anexo (evento
1, doc. 15, fls. 15-25 e doc. 16, fl. 1);
- Requerimento de inscrição de AURORA DE SOUZA MARINHO no
processo seletivo, em 22/3/2018 (evento 25, fl. 101);
- Lista de documentos recebidos com a inscrição (evento 25, fls. 106-
107);
- Lista de classificação no processo seletivo (evento 25, fls. 109-110);
- Resposta do Ministério da Educação sobre a instituição Sistema
Educacional Orlando Lobato (evento 25, fls. 111-122);
- Ofício nº 2/2020, assinado por CRISTIANE RIBEIRO, Diretora da
SEOL, com esclarecimentos e cópias de certificados em anexo (evento
36, doc. 2); e
- Decisão de quebra de sigilo telemático (evento 45).
A Denúncia foi recebida em 13/12/2021 (evento 1, doc. 2, da APM).
As acusadas AURORA DE SOUZA MARINHO e CRISTIANE
RIBEIRO foram devidamente citadas (eventos 15 e 27 da APM).
As Defesas das acusadas apresentaram Respostas à acusação, com
pleitos de nulidade da Decisão de recebimento da Denúncia, de inépcia e de rejeição
da Denúncia, de absolvição sumária e de aplicação da suspensão condicional do
processo. Na oportunidade, deixaram de apresentar rol testemunhal (eventos 35 e 69
da APM).
Após manifestação ministerial contrária aos pleitos defensivos (evento
77 da APM), o Juízo a quo não conheceu dos pedidos de nulidade da decisão de
recebimento da Denúncia, bem como de declaração de inépcia e de rejeição da
Exordial. Na oportunidade, reiterou a inaplicabilidade da suspensão condicional do
processo nesta Justiça e asseverou que as matérias de mérito seriam apreciadas no
julgamento do feito (evento 79 da APM).
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/2/2023, realizou-se a qualificação e o interrogatório das rés.
Após os atos, as partes nada requereram na fase do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar (eventos 132 e 133 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial requereu a
procedência da Denúncia, para condenar a acusada AURORA DE SOUZA
MARINHO pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 315 do Código
Penal Militar; e para condenar a acusada CRISTIANE RIBEIRO pela prática do
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (evento 136 da APM).
A Defesa constituída de AURORA DE SOUZA MARINHO, em
Alegações Escritas, requereu a absolvição da ré por ausência de dolo; por atipicidade
da conduta, sob a alegação de que o fato não atentou contra a administração militar
ou serviço militar; e por atipicidade da conduta, por haver falsificação grosseira e
por não ter sido realizada perícia técnica. Alternativamente, pleiteou a
desclassificação da conduta para transgressão disciplinar e, em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena no mínimo legal e da atenuante prevista no art. 72, “d”,
do CPPM (evento 140 da APM).
A Defesa de CRISTIANE RIBEIRO, em Alegações Escritas, pugnou
pela absolvição da ré, com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Em caso de
condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e da atenuante prevista
no art. 72, “d”, do CPPM (evento 145 da APM).
Em 29/4/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM proferiu Sentença e condenou a acusada AURORA DE SOUZA
MARINHO à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art.
315 do Código Penal Militar; e condenou a acusada CRISTIANE RIBEIRO à pena
de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal
Militar. Concedeu-lhes a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
bem como o direito de apelar em liberdade, e fixou o regime inicialmente aberto
para eventual cumprimento da reprimenda (evento 147 da APM).
As partes foram intimadas da Sentença e, posteriormente, o Decisum
transitou em julgado para a ré CRISTIANE RIBEIRO e para o MPM, em 22/5/2023
(eventos 154, 156, 159 e 160 da APM).
A Defesa constituída de AURORA DE SOUZA MARINHO interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 10/5/2023, o qual foi recebido
pelo Juízo a quo (eventos 220 e 222 da APM).
Em suas Razões recursais, reiterou o pedido de absolvição. Alegou,
para tanto, ausência de dolo, pois teria praticado o crime com a intenção de sustentar
a família; atipicidade da conduta, pois apenas haveria uma imprecisão quanto à carga
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

horária nos certificados; e falsificação grosseira e ausência de prova de materialidade
por falta de perícia judicial. Alternativamente, requereu a desclassificação da
conduta para transgressão disciplinar (evento 1, doc. 2).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo não
provimento do recurso defensivo, para manter a condenação da acusada (evento 1,
doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do Vice-
Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
desprovimento do Apelo (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa, como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração
razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente injustas.
[...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde que
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...] (grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pelas partes, causou flagrante
prejuízo, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no
rito procedimental constante do CPPM. Ademais, o Juiz, ao final da instrução
criminal, restringiu, de antemão, a possibilidade de qualquer manifestação após as
alegações escritas no seguinte excerto (evento 133 da APM):
Ao final, o Sr. Presidente determinou à abertura de Vista as Partes, para fins
do artigo 428, do CPPM, enfatizando que por se tratar de Ação Penal Militar
inerente ao Juízo Monocrático, as Partes não mais poderão se manifestarem, indo a
respectiva Ação Penal Militar, à conclusão, para fins de Prolatação de Sentença
(grifo original).
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. Contudo, restei vencida quanto a essa preliminar.

MÉRITO

Insurge-se a Defesa constituída de AURORA DE SOUZA MARINHO
contra parte da Sentença do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM, que a
condenou, como incursa, por duas vezes, no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código
Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis, com
o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange a Cristiane Ribeiro, corré, não houve interposição de
recurso e sua condenação transitou em julgado para a Defesa e para o MPM. Os
crimes então imputados a ela, portanto, não são objetos da presente análise.
A Sentença hostilizada enquadrou a conduta de AURORA DE SOUZA
MARINHO no art. 315 do CPM, o qual aduz:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se a ação da apelante realmente se amolda ao tipo repressivo em
comento.
Em suma, AURORA DE SOUZA MARINHO foi denunciada por: I.
apresentar, em 22/3/2018, ainda civil, dois certificados falsos de cursos
denominados "Administração Financeira" e "Gestão Pública", supostamente
expedidos pelo Sistema Educacional Orlando Lobato (SEOL); e II. apresentar, em
23/9/2019, então 3º Sargento da Aeronáutica, uma "ata" e dois certificados falsos,
expedidos por Cristiane Ribeiro, diretora da instituição "Sistema Educacional
Orlando Lobato" (SEOL).
No Apelo, a Defesa sustenta que:
2.1 a. AUSÊNCIA DE DOLO
[...]
Máxima vênia, ao entendimento do juízo, a recorrente não agiu com dolo, conforme
se extrai de seu depoimento, estava desempregada, que seu pai havia abandonado
sua mãe deixando a família sozinha, tendo que sustentar sua mãe e um filho, agindo
de forma impensada, em prol de suprir as necessidades de sua família, que naquele
momento estava passando por necessidades.
b. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
[...]
No presente caso, cumpre destacar que a recorrente possui curso de Administração
Financeira e o Curso de Gestão Pública, realizado no período de 13 de Junho a 5
de dezembro de 2016 respectivamente, no entanto, com carga horária inferior ao
exigido pelo certame.
A recorrente não quis atentar contra a administração pública, nem ludibriá-la com
informação falsa, já que as informações apresentadas no certificados era sua
substancia verdadeira, apenas havia uma incorreção na quantidade de horas em
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua carga horaria.
[...]
c. DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
JUDICIAL
A Recorrente, em sua defesa sustentou que a materialidade do delito previsto no
artigo 311 do CPM, depreende-se do exame das provas acostadas nos autos, uma
vez restando controversa a falsidade documental, tendo em vista a ausência de
perícia técnica judicial, nos documentos ditos como falsificados.
[...]
Sob outro viés, há dúvidas quanto à veracidade dos documentos apresentados
porque o falso revelou-se grosseiro o suficiente para caracterização de meio
absolutamente ineficaz à consumação delitiva.
[...]
d. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART 311 CPM, PARA
TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES.
[...]
Ocorre que segundo dispõe o DECRETO Nº 76.322, DE 22 DE SETEMBRO DE
1975. Que aprova o regulamento disciplinar da aeronáutica em seu art. 10, 50 e 51
assim prescreve duas condutas:
Art. 10. São transgressões disciplinares, quando não constituírem crime.
50 - faltar à verdade ou tentar iludir outrem;
51 - induzir ou concorrer intencionalmente para que outrem incorra em erro;
Conforme se vê a conduta da recorrente se amolda a transgressão disciplinar do
art. 10, inciso 50 e 51 do mencionado decreto.
Nesse sentido, merece ser reformada a r. sentença para a desclassificação da
conduta do art. 311 do CPM para o art. 10, inciso 50 e 51 do regulamento
disciplinar da aeronáutica (grifo original).
O Apelo não merece provimento.
Da atenta análise dos autos, resta indubitável o cometimento dos
crimes pela apelante.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constam dos autos os dois certificados apresentados por AURORA DE
SOUZA MARINHO, em 22/3/2018, na inscrição da Seleção de Profissionais de
Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o ano de
2018 (evento 1, doc. 2, fls. 4-7, e evento 25, fls. 101 e 106-107, todos do IPM). Os
certificados referem-se à conclusão, pela agente, do “CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA”, no período de 9/3/2015 a 14/9/2015, com
carga horário de 240 (duzentos e quarenta) horas, e do “CURSO DE GESTÃO
PÚBLICA”, no período de 13/6/2015 a 5/12/2015, com carga horária de 200
(duzentas) horas, ambos ministrados pelo Sistema Educacional Orlando Lobato
(SEOL) e com assinatura da diretora Cristiane Ribeiro (evento 1, doc. 2, fls. 4-7, do
IPM).
Do mesmo modo, há, nos autos, três outros documentos falsos, todos
assinados pela diretora Cristiane Ribeiro, apresentados pela apelante durante o
Inquérito, em 23/9/2019. São eles dois novos certificados, como se fossem segunda
via dos primeiros, e “ata de certificados” que informam o seguinte motivo para a
alteração e nova emissão dos documentos: “Motivo: atualização do modelo de
certificado, pois estava em caráter duvidoso” (evento 1, doc. 8, fls. 5-8, do IPM).
As falsidades documentais, por sua vez, foram confirmadas por outros
documentos e pela prova oral colhida no curso do Processo.
Quanto às provas documentais, é importante mencionar os registros da
Instituição de Ensino, bem como os ofícios que esclarecem os cursos que ela pode
promover. Outrossim, é necessário transcrever as respostas divergentes da Diretora
do SEOL, Cristiane Ribeiro, sobre a autenticidade dos certificados.
Quanto ao registro e à atuação do SEOL, seu Certificado de
Credenciamento informa que a entidade é “[...] mantenedora de Instituição de
Ensino de EDUCAÇÃO BÁSICA no Estado do Pará” (evento 36, doc. 2, fl. 6, do
IPM). Por sua vez, o Ministério da Educação esclarece que qualquer Instituição de
Ensino pode oferecer “[...] “cursos livres”, cursos esses que independem de ato
autorizativo expedido pelo Ministério da Educação, posto que não são cursos
superiores” (evento 25, fl. 116, do IPM).
Nesse sentido, não existiam óbices para que a citada empresa
oferecesse “cursos livres” como os mencionados, desde que não fossem confundidos
com cursos de ensino superior.
Contudo, Cristiane Ribeiro, Diretora do SEOL, prestou informações
divergentes sobre o curso e a autenticidade dos documentos. Inicialmente, negou a
autenticidade dos certificados (evento 1, doc. 2, fl. 8, do IPM), mas, por meio de
novo ofício, retificou a informação e confirmou a veracidade deles, relatando que os
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cursos foram coordenados pelo Sr. Sandro Andrade (evento 1, doc. 8, fls. 3-4). E,
após novo questionamento, prestou os seguintes esclarecimentos sobre a Instituição
e sobre os cursos nela supostamente realizados (evento 36, doc. 2, do IPM):
a) O registro da instituição de ensino junto ao Ministério da Educação (MEC): O
Sistema Educacional Orlando Lobato (SEOL) é credenciado ao Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que é uma autarquia federal
vinculada ao MEC sob registro: 15156389 (ANEXO A). Em relação a Secretaria de
Educação está sob registro do processo nº 411/07 (2010/50443) (ANEXO B, C e D).
b) Sobre os contratos com a AURORA DE SOUZA MARINHO: O SEOL até o
presente momento não firma contrato no que diz respeito a cursos livres, pois são
cursos relativamente de baixo custo e de curto período. O SEOL não arquiva lista
de freqüência e/ou boletos de cursos livres por longo período, pois compreendemos
que após a emissão do certificado, o curso foi concluído sem qualquer problema.
c) Não há documentação dos professores (c1) e nem de alunos (c2) por se tratar
de curso livre. Após as notificações que passamos a mudar nossa rotina
administrativa para emissão de certificados, tanto de curso livre quanto do ensino
básico. Sobre o item c3, no verso do certificado tem a discriminação do conteúdo
ministrado (ANEXO E).
f) Até o presente momento essa foi a única vez que esses cursos foram ministrados
(grifos nossos).
Nota-se, assim, que, a despeito de a Instituição de Ensino Primário
poder ofertar “cursos livres”, Cristiane Ribeiro não possuía qualquer registro de
contratos, de professores que ministraram as aulas ou de alunos que fizeram as
instruções. Além disso, ressaltou que esses foram os únicos “cursos livres”
realizados pela entidade. Esse conjunto de fatores dá indícios de irregularidade na
realização dos cursos e nos certificados citados.
A prova oral, por sua vez, não deixa dúvida quanto ao cometimento dos
crimes.
AURORA DE SOUZA RIBEIRO, em seu interrogatório, confirmou
que todos os documentos apresentados, nas duas oportunidades, eram falsos.
Declarou que praticou os delitos para poder proporcionar uma vida melhor para sua
mãe e seu filho. Relatou que as falsificações foram elaboradas por Sandro, filho do
ex-marido de Cristiane, e que Cristiane concordou em assinar o documento para ser
apresentado à FAB. Ressaltou que havia feito o curso de Gestão Pública, mas que a
carga horária real de 80 (oitenta) horas foi alterada para 200 (duzentas) horas, pois
este era o tempo mínimo exigido pelo processo seletivo (evento 132, doc. 2, da
APM).
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cristiane Ribeiro, em seu interrogatório, declarou que assinou os
certificados e a ata como Diretora por solicitação de Sandro, responsável por
administrar os cursos. Além disso, relatou que, ao conversar posteriormente com
AURORA na escola, soube que os cursos não haviam acontecido (evento 132, docs.
3 e 4, da APM).
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e
amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal
Militar. À ré não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
tratando-se de agente imputável da qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.

Das teses defensivas

De início, não merece prosperar a tese defensiva de ausência de dolo e
de atipicidade da conduta.
É evidente que a acusada detinha conhecimento de que os documentos
eram fraudados e os utilizou intencionalmente para burlar o processo seletivo.
Conforme seu interrogatório, a ré declarou que os documentos falsos foram
confeccionados por seu colega Sandro, bem como informou que a carga horária de
um dos cursos fora alterada para que pudesse alcançar o tempo mínimo para
pontuação no processo seletivo para sargento temporário.
Outrossim, é importante frisar que as declarações da agente de que
praticou o crime para auxílio financeiro da família não afastam o dolo ou tornam a
conduta atípica. Ora, foge ao senso comum que a solução única para a condição
alegada seria a prática criminal, sobretudo se considerada a ocorrência de delitos em
ocasiões com mais de um ano de diferença. É absolutamente exigível conduta
diversa à realizada pela ré, uma vez que havia outros meios disponíveis de
sobrepujar a crise financeira que a acometia.
Outrossim, incabível a tese de falsificação grosseira.
O falso não se revelou de plano, mas apenas durante a instrução
criminal. Nesse sentido, registre-se o depoimento no Inquérito da 2ª Ten Vanessa dos
Santos Silva Amorim, militar da Comissão responsável por averiguar a
documentação apresentada pelos candidatos no processo seletivo, que declarou não
ter notado qualquer anormalidade nos documentos (evento 1, doc. 25, fls. 102-103,
do IPM).
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, os certificados falsos foram contabilizados em favor da
agente, a qual foi selecionada em 6º lugar (evento 1, doc. 25, fls. 109-110, do IPM).
E, em razão da seleção, a apelante foi incorporada às Forças Armadas e permaneceu
como militar por mais de um ano.
Não houve, assim, erro grosseiro para caracterizar meio absolutamente
ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pelo art. 32 do Código Penal
Castrense. Ao contrário, foram necessárias inúmeras diligências para comprovar a
fraude.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência consolidada do
e. STM, conforme ementas abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL.
MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO
"A QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA
SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO.
RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O preenchimento de
receituário médico em nome próprio, em substituição àquele referente a outrem,
caracteriza a inautenticidade documental configuradora do crime capitulado no art.
311 do CPM. A contrafação torna-se mais eficaz quando os instrumentos utilizados
são aptos a enganar, pois aparentam idoneidade. Nesse contexto, diante de seu
manejo clandestino, podem ser relacionados os formulários timbrados, os carimbos
identificadores, as imitações de assinaturas, entre outros. O desvalor da conduta
assume maior relevância quando burla os controles oficiais no intuito de obter
vantagem de natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema de Saúde Militar. 6. A tese
do crime impossível, nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas quando
caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a
recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro
em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não
nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível. (...). 8. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000848-
74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 25/05/2021) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
SELEÇÃO
PÚBLICA
PROMOVIDA
PELA
AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES
GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES
DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA.
INSTITUTO
CONDICIONAL.
CONDIÇÕES
LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS
E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...) Não
obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito fundamental pelos réus faz
surgir, como face da mesma moeda, o direito de suprir-se a prova técnica direta por
outros meios admitidos no ordenamento jurídico, como o exame de corpo de delito
indireto e a prova testemunhal. Não caracteriza crime impossível por
impropriedade absoluta do objeto falso que não se revela de plano, mas apenas
depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de Saúde. Os delitos de
falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos
administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido
delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao
serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta
alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não apenas
beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes de tudo,
prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam
em sua lisura. (...). Recursos não providos. Decisões por maioria. (Superior
Tribunal Militar. nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 16/11/2020) (grifo nosso).
Do mesmo modo, não se sustenta o argumento defensivo quanto à
inexistência de materialidade delitiva por falta de exame pericial. A tese apresentada
pela apelante vai de encontro à jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal
Federal sobre a prescindibilidade de perícia se existentes outros meios de prova –
como é o caso dos autos – e conforme os julgados abaixo:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOMUMENTO
FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DO
CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA. 1. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos relativos à
configuração ou não de crime impossível (art. 17 do CP). Desse modo, qualquer
juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e
contrariedade à repartição constitucional de competências. 2. Embora a produção
da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva
acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e
teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há
nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito.
Precedentes. 3. Ordem parcialmente conhecida, mas denegada. (HC 108463,
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 09-09-2013 PUBLIC 10-09-2013)
(grifo nosso);
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES
DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA IDENTIDADE
(ART. 307 DO CP). EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE
DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE
FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE
AUTODEFESA.
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE
NO
SENTIDO
DA
IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADES DAS CONDUTAS VERIFICADAS. ORDEM
DENEGADA. I – Este Tribunal já assentou o entendimento de que, para a
caracterização do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código
Penal, é despiciendo o exame pericial no documento utilizado pelo agente, se os
demais elementos de prova contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade.
Precedentes. II – No caso sob exame, o próprio paciente confessou que adquiriu os
documentos falsos na Praça da Sé, em São Paulo, circunstância que foi
corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo. III – Ambas as Turmas
desta Corte já se pronunciaram no sentido de que comete o delito tipificado no art.
307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a
si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes, entendimento que foi
reafirmado pelo Plenário Virtual, ao apreciar o RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli. IV – Habeas corpus denegado. (HC 112176, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
14/08/2012,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012) (grifo nosso).
No mesmo sentido é o entendimento firmado por este e. Superior
Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. (...) A
despeito de não ter havido perícia nos documentos apresentados pelo Acusado, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de
que a prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Vale dizer que,
embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, conforme disposto no art.
328 do Código de Processo Penal Militar, o exame pericial pode ser suprido por
outros elementos probatórios existentes nos autos. Assim, no delito de uso de
documento falso, a identificação da materialidade delitiva prescinde da realização
de exame pericial quando a falsidade pode ser constatada por outros meios
idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não terem
sido infirmados pelos demais elementos colhidos durante a instrução processual,
estariam sujeitos a eventual questionamento no chamado contraditório diferido.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
nº 7000295-90.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 10/12/2021)
(grifo nosso);
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR.
MPM. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. RÉ EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE
RECURSAL. AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
SUSCITADA DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
DESINTERESSE DA PARTE. ART. 433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL.
SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO.
DOCUMENTO INIDÔNEO. EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL.
OUTROS
MEIOS
PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
DOLOSA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Na
configuração do crime de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar outrem
(pessoa ou instituição). A ocorrência do fato típico, o qual se amolda ao art. 315 do
CPM, independe de resultado naturalístico. A apresentação do documento apto a
enganar, perante a Administração Militar, preenche as elementares do tipo. Por
vezes, a conduta criminosa calca-se na teoria da cegueira deliberada. O agente,
mesmo compreendendo a inverossimilhança documental, simula a sua ignorância
dos fatos, preferindo focar na vantagem que o ilícito lhe proporcionaria. 5. Ainda
que a perícia no documento não tenha sido formalizada, a comprovação da
falsidade poderá ser demonstrada. Há meios alternativos e eficazes para
evidenciar a contrafação, tais como: prova testemunhal; informações de
instituições, registrando a invalidade do documento; e a presença/ausência de
sinais característicos contrários às normas regentes para a sua confecção, entre
outros. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença
condenatória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000863-
43.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 28/04/2021) (grifo nosso).
Por fim, é insustentável o argumento de desclassificação do crime para
transgressão disciplinar. Quanto a isso, transcrevo o dispositivo do Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica, mencionado pela Defesa:
Art. 10. São transgressões disciplinares, quando não constituírem crime (grifo
nosso).
A própria exceção do artigo afasta a tese defensiva, uma vez que houve
crime. Além disso, mesmo nas hipóteses de delitos que possuam previsão legal,
como faz o art. 240, § 1º, do CPM, não é possível considerar a infração como
disciplinar em casos de ex-militares, conforme o entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS.
DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA. JMU JULGAMENTO. EX-MILITAR.
CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
PROVA
ILÍCITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO CPM.
ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA DE EXCLUSÃO
BEM
COMO
DA
CULPABILIDADE
ABSOLVIÇÃO
MEDIANTE
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ART. 240,
§§ 1º E 2º, DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA COM VALOR
SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE ART. 44
DO CP. NÃO INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar,
devido à sua gravidade e ao fato de o acusado ter sido licenciado das fileiras do
Exército. XIV. Descabe a aplicação do § 2º do art. 240 da Lei Penal Militar,
porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido integral e antes da instauração
da ação penal militar, não se deu de forma voluntária, sequer espontânea. XV.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000150-97.2022.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação:
25/05/2023) (grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA.
MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961)
E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA CONDUTA,
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. [...]. Embora a prática de crime militar e de
transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime
militar é uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias descritas
nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar. Além disso, o Réu foi
licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da qual deverá
prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000019-
25.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifo nosso).
No caso dos autos, não há previsão legal para considerar o delito
mencionado como transgressão disciplinar, nem a apelante é mais militar para que
isso fosse cogitado.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da Defesa, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357959v3 e
do código CRC 44436248.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 9/2/2024, às 16:16:25
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357959 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000598-36.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: AURORA DE SOUZA MARINHO
ADVOGADO(A): FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB PA5041)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE QUANTO À PRELIMINAR SUSCITADA EX-
OFFICIO PELA MINISTRA-RELATORA
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 4 a 7 de
dezembro de 2023, divergi da eminente Ministra-Relatora no tocante à arguição
preliminar de nulidade, suscitada de ofício, em virtude da não realização da sessão
de julgamento e, por conseguinte, da ausência de possibilidade às partes de
realizarem sustentação oral. Aduz a eminente Relatora que a supressão do art. 433 do
CPPM causou flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a ausência de
alteração legislativa restringindo essa fase, assegurada no rito procedimental
constante do Código de Processo Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) –
LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
EM
FACE
DA
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNIDADE
PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original).
Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade em homenagem
ao princípio “pas de nullité sans grief”, insculpido no art. 499
3 do CPPM, mesmo
porque a parte sequer fez menção à presente preliminar.
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se
pronunciou a Suprema Corte, nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora
o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017). (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela eminente
Ministra-Relatora.
Foram essas as razões pelas quais rejeitei a preliminar de nulidade,
suscitada de ofício pela eminente Ministra Relatora, por falta de amparo legal. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhado pela maioria de meus Pares.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Revisor
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Revisor, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357565v4 e
do código CRC a3464bc6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 9:53:4
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acordo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000598-36.2023.7.00.0000
40001357565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR